Tribunal: TJMT
Processo: 1007494-76.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007494-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA INES PRZYBYSZ DE PAULA - CPF: 558.734.649-87 (ADVOGADO), ADILSON MARTINS - CPF: 255.686.801-59 (AGRAVADO), EDSON DE PAULA - CPF: 335.810.459-15 (AGRAVANTE), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VENDA DO BEM DADO EM GARANTIA PELO DEVEDOR – PRETENSÃO DE OBRIGAR O CREDOR A DEMANDAR CONTRA O TERCEIRO ADQUIRENTE – DESCABIMENTO – RELATIVIDADE DA REGRA INSERTA NO ART. 835, § 3º, DO CPC – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada à luz do caso concreto, visto que o feito executivo não descuida do melhor interesse do credor e da efetividade da própria execução.

Logo, não se revela razoável que o Agravante, em ação que se processa segundo os interesses do credor, pretenda obriga-lo a demandar contra terceiros na busca pelo bem dado em garantia da dívida enquanto ele, devedor, usufrui dos frutos de sua venda indevida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007494-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
EDSON DE PAULA

AGRAVADO:

ADILSON MARTINS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON DE PAULA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por

ADILSON MARTINS (proc.

n. 1005515-29.2022.8.11.0007), deferiu a penhora dos valores que o Agravante/Executado tem a receber da venda do imóvel dado em garantia.

Em suas razões, aduz que “
Considerando que o Executado Agravante ofereceu Bem Imóvel em Garantia Hipotecaria devidamente inscrito no corpo da Matricula nº 17.648, livro 2 – CJ do CRI de Alta Floresta-MT (documento em anexo), a penhora para garantia da Execução deve recair sobre este e não sobre os Direitos Aquisitivos derivados de Promessa de Compra e Venda como deferido pelo MM. Juiz singular
”, sob pena de violação ao art. 835 do CPC.

Afirma que a hipoteca registrada, além de não ser impeditiva para que o proprietário aliene o bem, gravará o imóvel até o cumprimento da obrigação garantida, de modo que “
se o imóvel é transferível inter vivos ou causa mortis, pode o credor persegui-lo em poder do adquirente, e sem dependência ou ressalva especial
”.

Requer a reforma da decisão recorrida, a fim de manter a penhora sobre o imóvel gravado com hipoteca.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões – Id. 211159653.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 19 de abril de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON DE PAULA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por ADILSON MARTINS (proc. n. 1005515-29.2022.8.11.0007), deferiu a penhora dos valores que o Agravante/Executado tem a receber da venda do imóvel dado em garantia.

O inconformismo não prospera.

Como consta da decisão recorrida, o deferimento do pedido do exequente de penhora dos valores que o Agravante tem a receber da venda do imóvel dado em garantia se deu, uma vez que o devedor, além de não pagar a dívida, alienou o bem dado em garantia para terceiros.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
“gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra,
não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor
(art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)" (AgInt no AREsp n. 1.401.034/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/3/2019, DJe 28/3/2019)
(destaquei).

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA ON LINE DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GARANTIA REAL – IRRELEVÂNCIA – RELATIVIDADE DA REGRA INSERTA NO ART. 835, § 3º, DO CPC – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR E O DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I – Apesar do § 3º do art. 835 do Código de Processo Civil dispor que na execução de crédito com garantia real a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, tal dispositivo não afasta a possibilidade de penhora de outros bens, distintos daquele dado em garantia, inclusive dinheiro.
II – Não custa lembrar que a execução, embora deva ser observada à luz do princípio da menor onerosidade do devedor, lado outro, não descuida do melhor interesse do credor e da efetividade da própria execução
. (N.U 1016063-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)
(destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DO DEVEDOR – DEFERIMENTO DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS DA EMPRESA EMBARGANTE – ALEGADA EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA E VIOLAÇÃO À ORDEM DO ART.835 DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA – PENHORA ON LINE JÁ FRACASSADA – EXECUÇÃO QUE DEVE TRAMITAR SOB O INTERESSE DO CREDOR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS SÓCIOS NA AQUISIÇÃO DAS COTAS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE APENAS DEFERIU A PENHORA SEM ORDEM PARA A ALIENAÇÃO OU ADJUDICAÇÃO DO BEM – RECURSO DESPROVIDO.
A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto, haja vista que o princípio da menor onerosidade deve harmonizar-se com o da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor (STJ - AgInt no AREsp 1786373/DF).
Fracassada a tentativa de penhora on line via SISBAJUD, plenamente possível a constrição de cotas sócias da empresa devedora
.
Se a executada entende que há outros bens móveis e imóveis a serem buscados pelos sistemas INFOJUD ou RENAJUD para fins de penhora, com menor gravosidade deve indicá-los ao juízo da execução, requerendo a substituição das cotas constritas por outros bens. A possível violação de direitos dos sócios somente a esses interessa, não podendo a empresa executada perseguir eventual direito alheio em nome próprio.- (N.U 1003595-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)
(destaquei)

Logo, não se revela razoável que o Agravante, em ação que se processa segundo os interesses do credor, pretenda obriga-lo a demandar contra terceiros na busca pelo bem dado em garantia da dívida enquanto ele, devedor, usufrui dos frutos de sua venda indevida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024